Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente que o apelante a ameaçou de morte, através da filha do casal, o que foi confirmado em Juízo pela informante.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial, solicitou medidas protetivas de urgência e, em Juízo, declarou expressamente que teve medo do acusado atentar contra sua integridade física.
3. In casu, o recorrente, após ciência de medidas protetivas estipuladas em favor da ofendida, aproximou-se da vítima e lhe lançou olhar intimidatório, o que configura o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/06.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida em relação a ambos os delitos.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 e artigo 24-A, da mesma lei (ameaça em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe a pena total de 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).